Tribunal: TJMT
Processo: 1015449-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015449-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Conversão em Agravo Retido, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO PIERRI TEPEDINO - CPF: 039.644.598-52 (AGRAVANTE), MARA REGINA TAYAR TEPEDINO - CPF: 096.198.298-59 (AGRAVANTE), MARLENE PIZA DE OLIVEIRA - CPF: 517.849.479-20 (AGRAVADO), ADRIANE DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 639.219.609-91 (AGRAVADO), SANDRA DE OLIVEIRA TORCHI - CPF: 639.219.799-00 (AGRAVADO), ENDRIGO DE FREITAS - CPF: 703.201.441-00 (AGRAVADO), DEISY FATIMA BARROS - CPF: 453.067.451-72 (AGRAVADO), Reginaldo Germany de Aquino Schurings (AGRAVADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), REGINALDO SCHURING (AGRAVADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALCEU DE OLIVEIRA (AGRAVADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE RESTITUIÇÃO DE POSSE – COMANDO JUDICIAL QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA COISA JULGADA MATERIAL – OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS – DECISÃO REFORMADA –
AGRAVO PROVIDO
. A coisa julgada, consubstanciada no dispositivo e na fundamentação da decisão judicial transitada em julgado, está delimitada pelo pedido e pela causa de pedir apresentados na petição inicial do processo de conhecimento; devendo a execução do título executivo judicial processar-se nos exatos limites objetivos da demanda, de modo que a coisa julgada produzirá efeitos enquanto perdurar a situação fático-jurídica descrita na causa de pedir. (AgRg no REsp 1125250/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 07/11/2011).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelos terceiros interessados PAULO ROBERTO PIERRI TEPEDINO e MARA REGINA TAYAR TEPEDINO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Nobres/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 479-37.2011.811.0030 – Código 21093), este proposto por ENDRIGO DE FREITAS contra o ESPÓLIO DE ALCEU DE OLIVEIRA e outros, recebeu o pedido de cumprimento de sentença e ordenou intimação dos executados/devedores para pagamento voluntário da obrigação exequenda (honorários sucumbenciais), no prazo legal, sob pena de acréscimo dos consectários ínsitos à espécie, bem como a expedição de “mandado de restituição de posse de toda área litigiosa e que foi declarada indisponível (durante o processo de conhecimento encerrado pela sentença exequenda) em favor (do agravado/exequente Endrigo), restituindo-a em toda a sua plenitude ao exequente” (cf. doc. Num. 19280960 - Pág. 1/2).

Os agravantes defendem, inicialmente, sua legitimidade para interposição de recurso, pois, são proprietários registrais da área de terras de 3 mil hectares denominada “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”, destacada da área maior de 9 mil hectares a que se refere matrícula no 244 do SRI de Comarca de Nobres/MT; prosseguem dizendo que adquiriram a propriedade (dessa porção de terras) e foram imitidos na posse correspondente em razão da arrematação em leilão, conforme registrado nas averbações no R-08 e R-12 da aludida matrícula.

Explicam que, embora limítrofe, a “Fazenda Nossa Senhora Aparecida” não se confunde com a área objeto da lide originária, denominada “Fazenda Eldorado do Limoeiro”; contudo, a decisão agravada, ao determinar a expedição de “mandado de restituição de posse” extrapolou, evidentemente, a coisa julgada, ferindo os comandos da sentença já transitada em julgado, seja porque lá não consta qualquer ordem de restituição de posse, senão simples declaração de improcedência do pedido possessório deduzido pelo Espólio de Alceu de Oliveira, executado pelos honorários sucumbenciais, ou, ainda, porque não houve formulação, pelo aqui agravado, de pedido contraposto nos autos originários.

Asseveram que, nos moldes em que expedido, sem qualquer determinação/quantificação da área a ser restituída, o mandado é verdadeiro “cheque em branco” em favor do agravado, porquanto possibilita a imissão indevida na posse da área de terceiros, sem observar o perímetro da “Fazenda Eldorado do Limoeiro”, conforme inclusive certificado pelo oficial de justiça atuante no feito.

Reafirmando que o mandado, como expedido, autoriza o agravado “a retornar a uma área que não se encontra devidamente delimitada, uma vez que não se alicerça em documentos hábeis de titulação da terra, como matrícula imobiliária, documentos de regularidade ambiental e fundiária, mapa certificado em órgão competente, etc, servindo para causar turbação em áreas não litigiosas”, e que a decisão “carece de fundamentação jurídica”, pedem reforma da decisão agravada, para afastar a ordem de “restituição de posse” (cf. doc. Num. 19268544 - Pág. 1/15).

A decisão a que se refere o ID
19739953 - Pág. 1, deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, ordenando a imediata suspensão do cumprimento do mandado de restituição de posse expedido em favor do agravado.

Nas contrarrazões de ID 23711491 - Pág. 1/34, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo.

É a suma.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Paulo Roberto Pierri Tepedino e Maria Regina Tayar Tepedino, interpuseram o presente agravo de instrumento na condição de terceiros prejudicados pela decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reintegração de posse no 479 - 37.211.811.0030, que, ao receber o pedido de cumprimento de sentença, determinou, dentre outras providencias, fosse expedido “
mandado de restituição de posse de toda área litigiosa e que foi declarada indisponível (durante o processo de conhecimento encerrado pela sentença exequenda) em favor (do agravado/exequente Endrigo), restituindo-a em toda a sua plenitude ao exequente
”; defendem que referido comando judicial extrapola os limites da coisa julgada, ferindo os comandos da sentença já transitada em julgado, pois, nos autos da ação de reintegração de posse “
ficou demonstrada que Endrigo ocupava (apenas) área de 300 hectares da denominada Fazenda Eldorado do Limoeiro, de propriedade do Espólio de Alceu de Oliveira
”, no entanto, a ordem de reintegração abarca parte da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, pertencente aos agravante, conforme descrito no R-8 e R-13 da matricula sob no 224 do SRI de Nobres/MT, ou seja, “
a área dos agravantes não guarda nenhuma relação jurídica com os auto
s” (cf. ID 19280967 - Pág. 5).

O art. 674 do CPC estabelece que, “
quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”, de modo que, pelo menos a princípio, a tese deveria ser deduzida pelo instrumento processual próprio; no entanto, da análise da r. sentença proferida nos autos originários da ação de reintegração de posse, verifica-se que, durante o processo de conhecimento, conquanto não tenha sido deferido o pedido de liminar em detrimento de Endrigo de Freitas, houve expressa determinação de “
total indisponibilidade da área litigiosa
”, ficando “
proibida a realização de qualquer atividade
” no local (cf. ID 19278498 - Pág. 4); para elucidar, transcrevo os trechos da sentença onde se destaca essa questão:

Trata-se de ação de reintegração de posse c/c indenização por danos materiais e morais proposta por ALCEU DE OLIVEIRA, MARLENE PIZA DE OLIVEIRA, ADRIANE DE OLIVEIRA BARROS, FERNANDO BETETI BARROS, SANDRA DE OLIVEIRA TORCHI e ALAN TORCHI em face de DEISY FÁTIMA BARROS, REGINALDO SCHURINGS e ENDRIGO DORLEI DE FREITAS, todos qualificados nos autos.

Alegam os autores na inicial, em síntese, que são legítimos proprietários de um imóvel denominado “Eld do Limoeiro
”, situado nesta cidade, adquirido mediante escritura de compra e venda, conforme inclusas certidões expedidas pelo Cartório de Registro de Imóveis, sempre tendo a posse mansa e pacífica de tal bem, sendo as áreas Matrícula 6979 e a Matrícula 5047.

Declararam ainda que, os suplicantes tiveram a posse parcial do imóvel turbada por atos praticados pelos suplicados, que são verdadeiros grileiros e quadrilheiros, invadindo e cometendo inúmeros crimes ambientais, já perfazendo aproximadamente 01 (um) mês.

A reintegração de posse é o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão do esbulho. Busca-se a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa. Em análise do acervo probatório trazido à colação, verifico que a pretensão possessória não merece prosperar.

No caso dos autos, o deslinde da controvérsia circunda em torno, basicamente, do exercício possessório dos autores, ALCEU DE OLIVEIRA, MARLENE PIZA DE OLIVEIRA, ADRIANE DE OLIVEIRA BARROS, FERNANDO BETETI BARROS, SANDRA DE OLIVEIRA TORCHI E ALAN TORCHI que adianto, desde logo, não lograram êxito em comprovar a posse
. Aliás, conforme já se decidiu no curso do processo,
houve o indeferimento da liminar, justamente por não restarem preenchidos os requisitos necessários
(fls. 122/124). Logo, inexiste o primeiro requisito primordial para a reintegração possessória, qual seja, o exercício da posse (...).

Do exame detido da prova documental carreada aos autos,
dessume-se que não ficou evidenciada a posse do referido bem pelos autores
, assim como o esbulho pelos réus, razão pela qual não possui o direito de exigir a reintegração da posse, uma vez que não atendeu às exigências do art. 927 ss. do CPC.

(...)

Assim, constatando a inexistência de posse por parte dos autores, a improcedência da ação é medida de rigor.

Cumpre-me ressaltar em arremate que em sede de Direito Real,
é apropriado que se mantenha o status quo da situação
, em observância ao princípio quieta non movere, que
aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda
.

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos (de reintegração de posse) formulados por ALCEU DE OLIVEIRA, MARLENE PIZA DE OLIVEIRA, ADRIANE DE OLIVEIRA BARROS, FERNANDO BETETI BARROS, SANDRA DE OLIVEIRA TORCHI E ALAN TORCHI na inicial, e via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, haja vista que não houve comprovação dos prejuízos alegados.

Referida sentença foi confirmada em sede recursal, quando do julgamento do RAC 173.008/2016, por esta eg. Câmara, cujo acórdão restou assim ementado:

E M E N T A
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO DEMONSTRADO – DEFICIÊNCIA DE PROVAS - RECUSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.1. Nas ações de reintegração de posse o ônus de provar a posse anterior e a perda da posse é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações iniciais e pelos fatos apresentados pelo contexto probatório do autos. 2. Para que o pedido de reintegração de posse seja deferido, aquele que se diz molestado deve comprovar a sua posse sobre o imóvel, ocorrência do esbulho/turbação, data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu, não sendo comprovado esses requisitos a improcedência do pedido reintegratório é medida que se impõe. (Recurso de Apelação no 173.008/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 04.12.2018).

Com a prolação da sentença de improcedência do pedido formulados pelos autores da reintegração de posse contra o ora agravado, confirmada em grau recursal, obviamente caem por terra as determinações liminares cautelares, como a de indisponibilidade, e aí, logicamente, cabe a restituição do “
status quo ante
”, como, aliás, ficou claramente exposto na própria sentença exequenda, no ponto em que diz que “
em sede de Direito Real, é apropriado que se mantenha o
‘status quo’
da situação, em observância ao princípio
‘quieta non movere’
, que aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda
”; sendo assim, a restituição da situação fática prévia não parece exigir, s.m.j., expedição de mandado de restituição de posse; afinal, houve apenas determinação de “
total indisponibilidade da área litigiosa
”, não decorrendo, daí, necessariamente, desapossamento do agravado, até mesmo porque, ele permaneceu na área, objeto do litígio durante todo o trâmite do feito.

Tratando-se de processo em fase de cumprimento de sentença
, deve-se observar, rigorosamente, o que foi determinado pelo juiz na sentença, ou seja, é o momento em que se executa uma determinação judicial exteriorizada em sentença,
é a fase em que aquilo que foi estabelecido pelo juízo será realizado no mundo real; na hipótese, a sentença exequenda apenas condenou a parte ré (
Espólio de Alceu de Oliveira, Adriane de Oliveira Barros, Alan Torchi, José Fernando Beteti Barros, Marlene Piza de Oliveira e Sandra de Oliveira Torchi), ao pagamento da verba honorária sucumbencial, nada mais!

A propósito:

EMENTA: (...). LIMITES DA COISA JULGADA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. ALCANCE. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA APRESENTADOS NA INICIAL. 1.2.3. (...). 4. A coisa julgada, consubstanciada no dispositivo e na fundamentação da decisão judicial transitada em julgado, está delimitada pelo pedido e pela causa de pedir apresentados na petição inicial do processo de conhecimento; devendo
a execução do título executivo judicial processar-se nos exatos limites objetivos da demanda, de modo que a coisa julgada produzirá efeitos enquanto perdurar a situação fático-jurídica descrita na causa de pedir.
Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1125250/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 07/11/2011).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. (...). OFENSA À COISA JULGADA. LIMITES DA RES JUDICATA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. ALCANCE. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA APRESENTADOS NA INICIAL. (...). A coisa julgada, consubstanciada no dispositivo e na fundamentação da decisão judicial transitada em julgado, está delimitada pelo pedido e pela causa de pedir apresentados na petição inicial do processo de conhecimento; devendo a execução do título executivo judicial processar-se nos exatos limites objetivos da demanda, de modo que a coisa julgada produzirá efeitos enquanto perdurar a situação fático-jurídica descrita na causa de pedir. Precedentes. (REsp 1180058/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 03/04/2012).

Não fosse o bastante, verifica-se que realmente
não houve identificação suficiente da área objeto do mandado de “restituição de posse
”, eis que ali consta exclusivamente como “descrição do bem” a indicação da “Fazenda Eldorado do Limoeiro, Zona Rural de Nobres/MT” (cf. doc. Num. 19280965 - Pág. 1/2), fato que gerou dúvida inclusive no próprio oficial de justiça, que certificou o seguinte:

“Certifico que, ao respeitável MANDADO DE RESTITUIÇÃO DE POSSE, extraído dos autos supracitado, eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, levando em consideração
que o presente mandado veio desacompanhado de documentação essencial à identificação da área extada
,
solicito à Vossa Excelência documentos necessários para o cumprimento da presente ordem, sendo ele/s: mapas e/ou memoriais descritivos e/ou imagens satélites e/ou croqui estipulando o trajeto especificando a área litigiosa com seus limites e confrontações e um mapa de acesso
ou ainda que Vossa Excelência nomeie um perito para que providencie tais documentos e, se for o caso, acompanhe o cumprimento.

Certifico ainda que mesmo tendo acesso ao processo, folheando-o não foi possível identificar nenhum documento oficial determinando a área exata a ser restituída
, assim,
este Oficial de Justiça não se sente seguro
.

Importante cientifica-lo, de que
o senhor Endrigo encontrou este Oficial de Justiça do prédio do fórum na data de 01/10/2019 informando que a área em questão possui cerca de 9.000,00ha(
nove mil hectares), contendo
algumas pessoas, de 8(oito) a 10(dez), cerca de duas famílias e maquinário, enquanto o senhor Paulo Tepedido em contato telefônico da data de hoje, 02/10/2019, alegou que existe o risco do senhor Endrigo induzir este Oficial de Justiça a erro reintegrando-o em área de sua propriedade.

Portanto, a fim de esclarecer a exata localização da área, seu tamanho, limites e confrontações fundamentando o mandado, a solicitação do apoio da Polícia Militar e pelo fato deste Oficial de Justiça não deter capacidade técnica em georreferenciamento ou GPS faz tal solicitação”

(cf. doc. Num. 19280966 - Pág. 2 –
grifei
e
destaquei
).

Anoto, por fim, que, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, o agravado Endrigo de Freitas vem pretendendo sua “
restituição
” na posse de área de 9 mil hectares, ou seja, a integralidade da área objeto da matrícula no 244 do SRI de Comarca de Nobres/MT, documento este que dispõe expressamente sobre a posse e propriedade dos agravantes sobre, no mínimo, um terço dessa porção de terras, o que confere robustez suficiente à alegação recursal de impossibilidade de cumprimento da ordem judicial nos moldes em que proferida.

Diante do exposto,
dou provimento ao agravo
, para reformar a decisão interlocutória que determinou a restituição de posse de toda área litigiosa, determinando, ainda, que o cumprimento de sentença observe os exatos termos do título judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020